Tribunal: TJPA
Processo: 0817465-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817465-80.2023.8.14.0401

APELANTE: ALLAN CLEBER SARAIVA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUGA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. INDÍCIO RELEVANTE DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE AÇÃO MÚLTIPLA E NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por
Allan Cleber Saraiva Guimarães
contra sentença que o condenou pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela apreensão de
19 (dezenove) porções de cocaína
e
R$ 15,00 (quinze reais)
em espécie.

II – Questões em discussão

O recurso devolve a este Tribunal a apreciação das seguintes matérias: (i) alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) pleito de absolvição por insuficiência de provas; (iii) pedido subsidiário de desclassificação para o delito de uso próprio; (iv) revisão da dosimetria da pena; e (v) análise das custas processuais.

III – Razões de decidir

Não configurada nulidade da busca pessoal, pois a
fuga do réu ao avistar a viatura
e a tentativa de
descarte da sacola contendo entorpecentes
constituem elementos concretos que legitimam a diligência policial, nos termos dos arts.
240, §2º, e 244 do CPP
.

A prova coligida é suficiente para a condenação: os
depoimentos dos policiais
, colhidos sob contraditório e em harmonia com o
auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo
, possuem
pleno valor probatório
(STJ,
HC
206.282/SP).
A
tentativa de descarte do entorpecente
reforça o liame subjetivo com a traficância (STJ,
AgRg no AREsp
2.658.619/SP; TJSP,
Apelação Criminal
1500294-81.2020.8.26.0601).
Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois o crime de tráfico é
de ação múltipla e natureza formal
, consumando-se com qualquer verbo do tipo (Luiz Flávio Gomes,
Lei de Drogas Comentada
; Guilherme de Souza Nucci,
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
; STJ,
REsp
1.133.943/MG).
A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: é
lícita a valoração da natureza e quantidade da droga
tanto na pena-base quanto na modulação da minorante do art. 33, §4º,
desde que não utilizadas cumulativamente
(STJ,
HC
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 27/04/2022,
Info
734).
Mantida a
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, já deferida na sentença, em razão da hipossuficiência reconhecida.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: a fuga e o descarte da droga constituem elementos objetivos que autorizam a busca pessoal e reforçam a autoria; o tráfico é delito formal, bastando o dolo genérico na prática de qualquer núcleo do tipo; e é legítima a valoração da natureza e quantidade do entorpecente em uma única fase da dosimetria.

V – Jurisprudência relevante citada

STF,
RHC
229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02/10/2023.

STJ,
AgRg no HC
868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/11/2023.

STJ,
HC
206.282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 12/05/2015.

STJ,
AgRg no AREsp
2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 11/11/2024.

TJSP,
Apelação Criminal
1500294-81.2020.8.26.0601, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 17/01/2025.

STJ,
REsp
1.133.943/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06/04/2010.

STJ,
HC
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 27/04/2022,
Informativo
734.

Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALLAN CLEBER SARAIVA GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA
(ID nº 26164383), que o condenou como
incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia
07 de setembro de 2023
, por volta de
17h00min
, o acusado foi
flagrado no bairro da Cabanagem
, nesta capital,
portando 19 (dezenove) porções de cocaína
e a quantia de
R$ 15,00 (quinze reais)
, após tentar evadir-se da abordagem policial e lançar uma sacola ao chão. A droga foi apreendida e periciada, confirmando-se tratar de substância entorpecente.

Em
suas razões recursais
(ID nº 26164385), a
Defensoria Pública do Estado do Pará
sustenta, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal
, alegando violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita a justificar a diligência, visto que os policiais apenas mencionaram tratar-se de área conhecida pelo tráfico e a suposta fuga do acusado, sem demonstração concreta de suspeita individualizada.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos policiais, sem comprovação da efetiva prática de comércio de drogas, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
, por entender que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio, ou, caso mantida a condenação, a
redução da pena-base
ao mínimo legal e a
isenção do pagamento das custas processuais
.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em contrarrazões (ID nº 26164391), manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a nulidade arguida não foi suscitada oportunamente, estando
preclusa
. Afirma, ademais, que a abordagem foi
regularmente motivada
, diante da tentativa de fuga e da atitude suspeita do réu, e que o
conjunto probatório
é suficiente para a condenação, uma vez que os
depoimentos dos policiais
são firmes e coerentes, corroborados pelo
auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo (ID nº 103130938)
.

A
10ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer (ID nº 27944688), opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, acompanhando integralmente as razões do órgão ministerial de primeiro grau. Destacou que a
atitude do apelante ao tentar se desfazer de uma sacola e fugir
ao avistar a viatura policial configurou fundada suspeita, legitimando a busca pessoal. Ressaltou, ainda, que a
materialidade e autoria
restaram comprovadas pelas provas testemunhais e periciais, sendo incabível a desclassificação para o delito de uso próprio.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória; (iii) pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) revisão da dosimetria; e (v) pedido de isenção da multa penal.

I – Da alegada nulidade da busca pessoal

A Defesa sustenta nulidade da prova obtida, argumentando que a abordagem dos policiais militares não foi precedida de fundada suspeita, limitando-se à alegação genérica de que a área era conhecida como ponto de tráfico e de que o apelante teria tentado fugir ao avistar a viatura.

O argumento, entretanto, não se sustenta.

Conforme os elementos constantes da sentença e os depoimentos colhidos em juízo, os policiais relataram que estavam em patrulhamento no
bairro da Cabanagem
, quando visualizaram o apelante
repassando pequenos invólucros
a terceiros, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição,
empreendeu fuga e lançou uma sacola plástica ao chão
, contendo
19 porções de cocaína
e
R$15,00 em espécie
.

Essa sequência de fatos demonstra a presença de
fundada suspeita concreta e objetiva
, apta a justificar a busca pessoal, nos termos dos arts.
240, §2º, e 244 do CPP
, afastando a alegação de ilicitude.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm reiteradamente reconhecendo que a
fuga diante da autoridade policial e o comportamento suspeito em local conhecido pela traficância configuram justa causa para a diligência
, conforme os seguintes precedentes:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (
RHC
n. 229.514/PE, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes
, julgado em 2/10/2023.)

“
A fuga ao avistar a polícia constitui elemento objetivo que, aliado às circunstâncias do local e do contexto, autoriza a busca pessoal sem mandado, não se configurando violação ao art. 244 do CPP.”
(
AgRg no HC
n. 868.542/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe 5/12/2023.)

Assim, a atuação policial foi legítima, amparada em elementos fáticos objetivos, inexistindo ilegalidade capaz de macular as provas obtidas.

II – Da alegada insuficiência de provas

No mérito, a Defesa postula a absolvição, alegando fragilidade probatória e que a condenação se fundou unicamente em depoimentos de policiais.

A pretensão não merece guarida.

O conjunto probatório é harmônico e consistente. A materialidade encontra-se comprovada pelo
auto de apreensão
, bem como pelo
laudo toxicológico definitivo (ID nº 103130938)
, que confirmou a natureza da substância apreendida como
cocaína
.

A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais
Ailton de Azevedo da Costa
e
Jackson Estalone Lima da Silva
, colhidos sob o crivo do contraditório, relatando que o apelante foi visto
lançando a sacola com entorpecentes e fugindo
do local. Tais depoimentos são corroborados pela apreensão da droga e pelo contexto fático da abordagem.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o
depoimento policial colhido em juízo, quando coerente e amparado em outros elementos de prova, possui pleno valor probatório
, conforme se extrai do julgado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

A tentativa de descarte do material entorpecente constitui
indício relevante de autoria
, compatível com a jurisprudência:

“
Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas documentais e periciais, como o auto de exibição e apreensão e o laudo químico-toxicológico, demonstram de forma coesa e harmônica a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu. [...] A tentativa de descarte de substância entorpecente em circunstâncias que evidenciem o tráfico constitui elemento probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas.” (
TJSP
, Apelação Criminal n. 1500294-81.2020.8.26.0601, Rel. Des.
Isaura Cristina Barreira
, j. 17/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal;
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.658.619/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe 11/11/2024.)

Diante disso, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, não havendo dúvidas razoáveis que autorizem a absolvição.

III – Da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

O pleito subsidiário de desclassificação da conduta
é i
nviável, pois os elementos probatórios indicam que o apelante trazia consigo droga fracionada em diversas porções e tentou se desfazer do entorpecente ao avistar a polícia, circunstâncias incompatíveis com o consumo próprio.

A quantidade e o modo de acondicionamento da droga —
19 (dezenove) porções individualizadas de cocaína
, somadas à
tentativa de fuga e à apreensão de valores em espécie
— evidenciam a finalidade de comercialização, e não de uso pessoal.

Ademais, a jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que o crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, é
de ação múltipla
e
de natureza formal
, consumando-se com a simples prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo,
independentemente da comprovação de efetiva mercancia
.

Nesse sentido, ensina
Luiz Flávio Gomes
, em
Lei de Drogas Comentada
, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 184:

“
Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico.”

Também é certo que o tipo descrito no
art. 33, caput
, da Lei de Drogas
não exige dolo específico
, bastando a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas típicas.

Como leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 6ª ed., RT, p. 358:

“
Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico do tipo, nem se pune a forma culposa.”

Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o tipo penal de tráfico de drogas
se exaure no dolo genérico de realizar a conduta típica
, dispensando a demonstração de um fim especial de agir:

“
O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é congruente simétrico, esgotando-se no dolo. As figuras de transportar, trazer consigo, guardar ou adquirir não exigem qualquer elemento subjetivo adicional, tal como o fim de traficar ou comercializar.”
(
REsp
1.133.943/MG, Rel. Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010.)

Assim, restando demonstrado que o apelante
trazia consigo substância entorpecente fracionada para difusão ilícita
, não há que se falar em desclassificação para o delito de uso pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

IV – Da dosimetria da pena

Na sentença, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da natureza da droga apreendida.

O critério adotado pelo juízo a quo mostra-se adequado e devidamente fundamentado.

É possível a
valoração da quantidade e natureza da droga apreendida
, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
desde que não sejam consideradas nas duas fases simultaneamente
, afastando o
bis in idem
:

“
É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.” (
HC
725.534/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 3ª Seção, julgado em 27/04/2022,
Informativo
734/STJ.)

Ademais, conforme o
Enunciado nº 23 da Súmula do TJPA
, a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a fazer na dosimetria aplicada, que se mostra em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais.

V – Das custas processuais

O Juízo de origem, ao proferir a sentença,
já deferiu ao réu os benefícios da gratuidade da justiça
, com base no art. 98 do CPC, suspendendo a exigibilidade das custas processuais
enquanto perdurar a situação de hipossuficiência
(item 2 das disposições gerais da sentença).

Não havendo insurgência ministerial quanto a esse ponto,
mantém-se o benefício deferido
, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas, nos termos fixados na origem.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025